Tribunal: STF
Processo: HC 265563
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus — HC 1.032.408/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. Precedente.



    2. Hipótese em que não há ilegalidade, pois as pretensões de restabelecimento da aplicação do art. 157, § 3º, I (primeira parte), c/c o art. 14, II, do Código Penal, e de alteração da fração do redutor da tentativa não podem ser conhecidas por configurarem reiteração de pedidos já apreciados em HC n. 897.088/SP, HC n. 897.089/SP e HC n. 977.065/SP.



    3. Considerado o quantum da pena (13 anos e 4 meses de reclusão), correta a fixação do regime inicial fechado.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 4, p. 132).



    Nesta impetração, busca-se “a concessão da ordem a fim de que seja restabelecida a aplicação do artigo 157, § 3º, I (primeira parte), c/c art. 14, II, ambos do CP, reconhecendo o resultado da lesão, aplicando ainda o redutor em grau intermediário e fixando o regime ABERTO para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.032.408/SP, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão repreendida – que manteve a condenação dos agravantes por latrocínio tentado a 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, no âmbito da Ação Penal n. 0011213-78.2014 (da 1ª Vara Criminal da comarca de Birigui/SP) – não comporta reparos.



    Primeiro, por se tratar de impetração destinada a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível (RHC n. 207.624/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025).



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois:



    a) as pretensões de restabelecimento da aplicação do art. 157, § 3º, I (primeira parte), c/c o art. 14, II, do Código Penal, e de alteração da fração do redutor da tentativa não podem ser conhecidas. Isso porque configuram inadmissível reiteração de pedido, já objeto das anteriores impetrações no HC n. 897.088/SP, HC n. 897.089/SP e HC n. 977.065/SP;



    b) ainda que assim não fosse, rever a conclusão do acórdão hostilizado para manter o latrocínio tentado – ao fundamento de que a condenação por latrocínio tentado está amparada em elementos robustos (relato firme da vítima sobre invasão da residência, disparo inicial, embate corporal e agressões subsequentes com instrumento de ferro, que ensejaram lesões graves e concreto perigo à vida – fls. 22/25) e a assunção do risco do resultado letal (dolo eventual – fl. 25) – demandaria reexame probatório;



    c) a alteração da fração do redutor da tentativa foi afastada, pois, na via revisional, não se admitiu rediscussão da valoração do iter criminis feita pelas instâncias ordinárias à míngua de fato ou prova novos (fls. 26/27); e



    d) considerando a pena imposta (13 anos e 4 meses de reclusão), mostra-se correta a fixação do regime inicial fechado.



    Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 135-136 — grifei).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a defesa informa que a condenação transitou em julgado em 23/6/2021 e que foi ajuizada revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi liminarmente indeferida (doc. 1, p. 2). De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Por fim, embora o presente habeas corpus não constitua, tecnicamente, reiteração de impetrações anteriormente dirigidas a esta Suprema Corte — pois os writs precedentes impugnaram acórdãos distintos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça —, registro que a mesma questão jurídica já foi submetida ao exame nos Habeas Corpus 241.430/SP, 241.686/SP e 258.420/SP. Naqueles julgados, assentou-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que autorizasse a superação dos óbices processuais então reconhecidos, razão pela qual foram indeferidos os pedidos idênticos neles formulados.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator